Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715605-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, ITALO COLARES DE ARAUJO, THAIS DE CARVALHO BORGES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (ID 63369186) em face do acórdão de ID 62909959. Intime-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 63369186. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024 15:31:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador